Tribunal: TJES
Processo: 0011720-92.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sanções Administrativas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011720-92.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

APELADO: VR DEMOLIDORA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011720-92.2020.8.08.0024

APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

APELADA: VR DEMOLIDORA LTDA - ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LEI 13.303/2016. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO LIBERAÇÃO DE ÁREA/OBJETO EM CONDIÇÕES SEGURAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA E SUSPENSÃO DE LICITAR. REVELIA E INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA ORAL EM FAVOR DO CONTRATADO. RISCO ESTRUTURAL DO RESERVATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pela CESAN contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo cumulada com indenização por dano material ajuizada por VR Demolidora Ltda., declarou a rescisão contratual por culpa da Administração, anulou penalidades de multa e suspensão temporária aplicadas à autora e condenou a ré ao pagamento de despesas de mobilização no valor de R$ 43.439,68.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se, diante da revelia e dos limites de cognição recursal, é possível conhecer dos argumentos fáticos apresentados apenas em sede de apelação;
(ii) estabelecer se, à luz da Lei nº 13.303/2016 e da prova produzida, é válida a rescisão contratual por culpa da Administração, com consequente anulação das penalidades e indenização dos custos de mobilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A revelia impede o conhecimento de matérias fáticas não alegadas em contestação, pois configura inovação recursal e viola os limites do art. 1.013 do CPC.

4.A intervenção posterior do réu revel autoriza o exame apenas de matérias de direito e da prova produzida sob contraditório, conforme art. 346, parágrafo único, do CPC.

5.A aplicação da Lei nº 8.666/1993 na sentença não invalida o julgado, pois o regime das estatais (Lei 13.303/2016) e o Regulamento de Licitações da CESAN possuem normas equivalentes sobre rescisão por falta de liberação de área e indenização por desmobilização.

6.O art. 173, X, e o art. 174, § 3º, do Regulamento de Licitações da CESAN asseguram ao contratado a rescisão sem culpa e o ressarcimento de prejuízos quando inviabilizada a execução por fato da Administração.

7.A prova fotográfica e o depoimento do engenheiro fiscal confirmam risco iminente de colapso da estrutura e inviabilidade da demolição manual sem medidas prévias de segurança.

8.A Administração rejeita o método alternativo proposto (tombamento mecanizado) sem apresentar solução técnica segura, impondo ao contratado execução incompatível com normas de segurança do trabalho.

9.A posterior publicação de novo edital prevendo recuperação estrutural do reservatório confirma o diagnóstico de patologia grave e reforça a ausência de culpa da contratada.

10.A Administração responde pelos danos decorrentes de projeto deficiente que impede a execução segura, devendo ressarcir os custos comprovados de mobilização para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.A revelia impede conhecimento de alegações fáticas inéditas em apelação, limitando o exame às matérias de direito e à prova produzida sob contraditório.

2.A não liberação de área ou de condições seguras para execução da obra constitui motivo de rescisão contratual por culpa da Administração no regime da Lei 13.303/2016.

3.A Administração não pode exigir do contratado execução que implique risco aos trabalhadores, sendo inválidas penalidades aplicadas com base em exigências incompatíveis com normas de segurança.

4.A rescisão sem culpa do contratado impõe o dever de indenizar os custos comprovados de mobilização, nos termos do art. 174, § 3º, do Regulamento de Licitações da CESAN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 345, 346, parágrafo único, e 1.013, caput; Lei 13.303/2016; Regulamento de Licitações da CESAN, arts. 173, X, e 174, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
contra a sentença de fls. 271/289 proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente a pretensão formulada por
VR DEMOLIDORA LTDA - ME,
para rescindir o contrato firmado entre as partes, na forma do art. 78, XVI, da Lei n. 8.666/1993, assim como declarar nulo ato administrativo que impôs à autora sanção de multa e a proibiu de participar de processos licitatórios realizados pela Apelante, bem como condenou a Apelante ao pagamento dos valores referentes à mobilização de equipamentos e da equipe deslocada de Carapicuíba a Pedro Canário.

Em seu recurso (ID 9316559), a Apelante aduz, em síntese, que: (i) optou por rescindir unilateralmente o contrato administrativo n. 163/19, firmado com a Apelada, tendo como objeto a contratação de empresa para demolição de reservatório, após a apresentação de relatório elaborado pela empresa fiscalizadora da obra (Engesolo Engenharia LTDA.), considerando não ter concordado com o método de demolição adotado pela empresa Apelada; (ii) a rescisão contratual se deu mediante procedimento administrativo, no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, ocasião em que também foram aplicadas penalidades em desfavor da empresa Apelada, quais sejam, multa rescisória em valor equivalente a 10% do saldo contratual não executado e suspensão do direito de licitar e contratar com a Apelante pelo prazo de 02 anos; (iii) o motivo que ensejou tais medidas foi a
“incapacidade operacional da Recorrida em apresentar de forma clara, objetiva e sobretudo técnica metodologia de trabalho necessária para a demolição do reservatório de 5,50 metros de diâmetro, com altura de 22,10 metros e com volume de 400 m3 situado na cidade de Pedro Canário [...] descumprindo regra do edital contida no item 8.1.5”
; (iv) a Apelada, sem justificativa, demorou 52 dias para mobilizar sua equipe, além de ter dado início às obras de demolição do reservatório com graves pendências contratuais, já que
“não tinha providenciado a construção do canteiro de obras, a entrega da documentação de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente bem como cronograma ART de Execução, o que já denotava sua incapacidade gerencial de execução do objeto licitado”
; (v) a Apelante exigiu da contratada Apelada a apresentação de novo plano de trabalho com metodologia segura de execução, porém esta quedou-se totalmente inerte, optando por desmobilizar sua equipe e judicializar a questão; (vi) a contratação, em verdade, se deu com base na Lei n. 13.303/2016, na modalidade empreitada por preço global, sendo regida ainda pelo Regulamento de Licitações da CESAN, pelo Código de Conduta e Integridade da CESAN,, pela Lei Complementar Estadual n. 618/2012, pela Lei Federal n. 12.846/2013 e pelo Decreto Estadual n.3727-R/2014; e (vii)
“no regime jurídico da Lei 13.303/16, a empresa contratada formula sua proposta com base em informações prestadas pela Administração Pública, conferindo total autonomia para que as empresas participantes, na formulação de suas propostas concebam soluções técnicas e operacionais essenciais, satisfatórias e inovadoras a execução do escopo contratado”,
decerto que o edital n. 014/18 transferiu aos participantes da licitação a liberdade para formulação de propostas, a fim de que fossem realizados levantamentos e investigações de campo aptas a desenvolverem uma forma segura de demolição, o que não foi observado pela Apelada.

Contrarrazões (ID 9316563), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Rememoro que se trata de ação anulatória de ato administrativo c/c indenização por dano material ajuizada por
VR DEMOLIDORA LTDA — EPP
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
pretendendo
a)
a declaração de nulidade do ato administrativo que impôs sanção de multa e proibiu a autora de participar de processos licitatórios conduzidos pela CESAN;
b)
declaração do contrato entre as partes rescindido por força do inciso XVI do art.78 da Lei 8.666/93;
c)
Condenar a CESAN ao pagamento de R$ 43.439,68 (quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), referente ao valor da mobilização dos equipamentos e da equipe deslocada de Carapicuiba até Pedro Canário/ES.

Na origem, a autora narrou, em suma, ter sido contratada para demolição manual de reservatório elevado. Alegou que, ao iniciar os trabalhos, constatou risco iminente de colapso da estrutura, propondo alteração da metodologia para tombamento mecanizado. A CESAN rejeitou a alteração e, diante da paralisação, rescindiu o contrato unilateralmente, aplicando multa e suspensão temporária.

Devidamente citada às fls.69, a parte demandada quedou-se inerte, segundo infere-se na Certidão de fls.69 (verso), incidindo a revelia.

Em seguida, a parte demandada requereu a prova pericial e prova testemunhal, tendo mais tarde desistido da prova pericial, fls. 227/228.

Termo de Audiência de Instrução e julgamento às fls. 263 em que foi colhido o depoimento de uma testemunha.

A sentença julgou procedentes os pedidos para anular as sanções e condenar a Ré ao ressarcimento das despesas de mobilização (R$ 43.439,68), fundamentando-se na culpa da Administração pela não liberação de frentes de trabalho seguras e no risco de vida comprovado pela prova oral.

Irresignada, a CESAN apresentou recurso de apelação contra a r. sentença, o qual passo a analisar.

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: INOVAÇÃO RECURSAL EM RAZÃO DA REVELIA

Ao realizar o juízo de admissibilidade, verifico que o recurso esbarra, em parte, na preclusão consumativa decorrente da revelia decretada em primeira instância.

A Apelante busca, nesta via recursal, discutir matérias fáticas e teses defensivas, tais como a suposta incapacidade operacional da recorrida e detalhes técnicos da recusa do plano de trabalho, que deveriam ter sido objeto de contestação tempestiva.

Nesse ponto, acolho a fundamentação de que o recurso de apelação não pode ser conhecido em sua totalidade, haja vista que a Apelante tenta, por via oblíqua e transversal, desenvolver teses defensivas típicas de contestação, circunstância que não se pode admitir neste momento processual.

Inicialmente, consigne-se que o caso dos autos não se coaduna com qualquer das hipóteses de afastamento dos efeitos da revelia, as quais estão previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil. A Apelante foi regularmente citada e deixou transcorrer o prazo sem defesa.

Ademais, diversas matérias fáticas abordadas na apelação não foram suscitadas no momento oportuno da contestação, não sendo devolvidas validamente à apreciação deste E. Tribunal de Justiça, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância, nos termos do artigo 1.013, caput, do Código de Processo Civil.

Efetivamente, para que tais matérias fáticas pudessem ser reexaminadas no Tribunal, deveriam ter sido suscitadas previamente por meio de contestação tempestivamente apresentada. Destarte, não pode o réu revel, agora, utilizar o recurso de apelação como sucedâneo de contestação não apresentada no momento oportuno.

Ressalva-se, contudo, que o réu revel pode intervir no processo no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC). No caso, a Apelante interveio e produziu prova testemunhal. Portanto, o recurso será conhecido apenas no que tange:

Às matérias de direito (aplicação da Lei 13.303/16 em detrimento da Lei 8.666/93);

À análise da prova efetivamente produzida nos autos sob o crivo do contraditório (depoimento da testemunha arrolada pela própria apelante).

Assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso.

II - MÉRITO

Superada a preclusão das teses fáticas não alegadas em contestação, passo ao exame das matérias de direito e da prova produzida após a intervenção da revel.

A Apelante sustenta a nulidade da sentença por
erro in judicando
, uma vez que o magistrado de piso fundamentou a decisão na Lei nº 8.666/93, enquanto a relação contratual, firmada por sociedade de economia mista, submete-se ao estatuto próprio da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) e ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da CESAN.

De fato, a sentença recorrida aplicou o art. 78, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93 para declarar a rescisão por culpa da Administração (não liberação da área/objeto) e o art. 79, § 2º, da mesma lei para fundamentar o dever de indenizar os custos de mobilização.

Contudo,
a aplicação da legislação anterior não tem o condão de anular o julgado, pois ambos os regimes jurídicos conferem a mesma proteção ao contratado diante de ordens inexequíveis ou que coloquem em risco a segurança do trabalho e de terceiros.
A alteração da base normativa é perfeitamente realizável nesta instância revisora, mantendo-se a higidez do dispositivo da sentença, uma vez que o direito material subjacente permanece inalterado.

Vejamos a correspondência direta entre as normas. Com relação à rescisão do contrato, o juiz aplicou o art. 78, XVI, da Lei 8.666/93, que prevê:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

No contexto da Lei nº 13.303/2016, essa mesma proteção é espelhada no artigo 173, inciso X, do Regulamento de Licitações da CESAN, que possui redação praticamente idêntica ao estabelecer que constituem motivo para rescisão do contrato
"a não liberação, por parte da CESAN, da área, local ou objeto para a execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto".

No que tange à
indenização pelos custos de mobilização
, a sentença utilizou o artigo 79, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93 para assegurar o ressarcimento, dispondo que:

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

§ 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização

De forma equivalente, sob a égide da Lei nº 13.303/2016, o próprio Regulamento de Licitações da CESAN, em seu artigo 174, parágrafo 3º, reafirma esse direito ao determinar que:

Art, 174: § 3° Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado terá este ainda direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.

Portanto, resta evidente que o ordenamento jurídico, seja no regime geral (8.666/93), seja no regime das estatais (13.303/16), protege o contratado contra o enriquecimento sem causa da Administração e garante o reequilíbrio ou a rescisão sem culpa quando a execução se torna inviável por fato imputável ao contratante.

Ainda que revel, a Apelante produziu prova testemunhal. Ocorre que esta prova milita contra a própria recorrente.

As fotografias de fls. 18/18v acostadas aos autos demonstram, de forma inequívoca, o estado de degradação avançada das armaduras e do concreto do reservatório. Tal cenário fático confirma a tese da apelada de que a demolição manual — que exigiria trabalhadores escalando e permanecendo sobre a estrutura — representava risco iminente.

A prova oral colhida é contundente. O engenheiro da empresa fiscalizadora (Engesolo), Sr. Guilherme Ricardo Vasconcelos, arrolado pela CESAN, confirmou em juízo que a estrutura apresentava riscos de desabamento e que a demolição manual oferecia risco à vida dos colaboradores.

O ponto nevrálgico reside na recusa da CESAN em aceitar a metodologia alternativa proposta pela apelada (demolição por tombamento mecanizado) ou em promover as adequações necessárias para a segurança da demolição manual (escoramento). A apelante rejeitou o tombamento alegando riscos a terceiros, mas não apresentou solução técnica viável para a execução manual segura, limitando-se a exigir o cumprimento do contrato original.

Não se pode exigir do particular o cumprimento de obrigação que implique violação direta às normas de segurança do trabalho e risco de vida aos seus prepostos. A recusa da apelada em executar o serviço nas condições postas pela CESAN configura exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal (normas de segurança), afastando a caracterização de inexecução culposa ou abandono.

Ademais, causa estranheza e milita contra a apelante o fato de que, após a rescisão com a apelada, a CESAN lançou novo edital (Licitação nº 008/2020) para o mesmo local, cujo objeto incluía expressamente a Recuperação Estrutural do Reservatório Elevado antes da demolição.

Ora, se a nova licitação previu a recuperação estrutural, é confissão tácita de que a estrutura estava, de fato, comprometida, validando o diagnóstico inicial da apelada de que a demolição simples, sem reforço ou método alternativo, era inviável.

Inexistindo culpa da contratada, que agiu com prudência ao paralisar atividades de alto risco não previstas, como patologias estruturais graves não detectáveis na visita técnica simples, o ato administrativo que aplicou multa e suspensão do direito de licitar carece de motivo lícito, devendo ser anulado, como bem procedeu o magistrado sentenciante.

Quanto aos danos materiais, a rescisão decorreu de fato imputável à Administração, qual seja: projeto básico deficiente que não previu a real condição da estrutura ou a necessidade de escoramento prévio.

A Lei nº 13.303/2016, em seu art. 81, § 2º (aplicável por analogia aos princípios gerais dos contratos administrativos), prevê que, na extinção do contrato sem culpa do particular, este deve ser ressarcido.

A apelada comprovou a mobilização de equipe e equipamentos até o local da obra (Pedro Canário/ES) e a impossibilidade de execução por óbice da contratante.

Os valores apresentados a título de despesas de mobilização (R$ 43.439,68) estão documentalmente comprovados e não foram especificamente impugnados quanto ao montante, devendo ser ressarcidos para evitar o enriquecimento sem causa da Administração, que mobilizou o particular sem lhe dar condições de execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de fls.
271/289
, retificando, de ofício, apenas a fundamentação legal para que conste a aplicação da Lei nº 13.303/2016 em substituição à Lei nº 8.666/93, sem alteração no dispositivo condenatório.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.